Tribunal: TJDFT
Processo: 0720371-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CARRINHOS DE ABASTECIMENTO E CARGA. SUPOSTO EQUÍVOCO NA ENTREGA DOS PRODUTOS. REMOÇÃO DE PRODUTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE RISCO.

1. As tutelas provisórias de urgência visam à antecipação de um direito ou a assegurar e proteger os efeitos de uma pretensão final quando presentes, cumulativamente, os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil).

2. Nos limites da cognição possível destinada a esta fase processual, limitada sua apreciação à presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória pretendida, reputo ausente o perigo da demora para o alcance da providência na medida em que os documentos acostados ao caderno processual não indicam risco explicito de deterioração dos produtos ou criação de obstáculos intransponíveis pelo seu acondicionamento aos seus associados e que desautorizem aguardar o trâmite processual ordinário com a possibilidade de regular contraditório aos réus para o deslinde final da controvérsia em cognição exauriente.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno Prejudicado.